Tribunal: STF
Processo: HC 192787
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Flavia Aparecida Barbosa Braz contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 595.483/SP (sítio eletrônico daquele Tribunal Superior).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] a paciente foi condenada a pena de privativa de liberdade de 04 (Quatro) anos e 02 (Dois) meses em regime semiaberto, pela pratica descrita nos artigos art. 155, § 4º, II e IV [furto qualificado], c.c. o art. 61, II, ‘h’, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
    A paciente encontrava-se em liberdade conforme R. decisão emanada pelo E. Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 2120769-76.2018.8.26.0000, a qual lhe havia concedido o direito de aguardar o julgamento de seu processo em liberdade até o transito em JULGADO DE SUA APELAÇÃO, que se deu em 31 de Março de 2020.
    Todavia, a paciente deu a luz aos menores DANIEL ALBUQUERQUE BARBOSA e DAVI ALBUQUERQUE BARBOSA em 05 de Julho de 2019 estando as crianças atualmente com 03 (Três) meses [anos] de idade conforme se comprova através da Certidão de Nascimento (doc. Anexo), isso sem contar os filhos MARIA EDUARDA BARBOSA ALBUQUERQUE, nascida em 08/03/2007 atualmente com 12 (doze) anos, MARIANA BARBOSA ALBUQUERQUE, nascida em 22/05/2008 atualmente com 11 (Onze) anos e GABRIEL BARBOSA ALBUQUERQUE nascido em 07/08/2012, atualmente com 07 (sete) anos de idade.
    Diante dos fatos a paciente pleiteou junto ao juízo de primeiro grau a conversão de sua prisão em regime SEMIABERTO para prisão DOMICILIAR, o que foi negado CONFORME DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA: [...].
    [...]
    Nobres Ministros, almeja-se com o presente pleito a concessão da prisão domiciliar para a paciente, sendo tal medida prevista na Lei de Execuções Penais e acolhido humanitariamente pelos tribunais pátrios e nada obsta, no caso destes autos que seja convertido o regime semiaberto em regime aberto de prisão domiciliar” (págs. 2 e 7 do documento eletrônico 7).
    Ao final, requer
    “[...] que se reconheça a necessidade de mitigação da Súmula 691/STF de modo que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão da ordem de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que a Paciente a concessão de LIMINAR para a conversão da PRISÃO EM REGIME SEMIABERTO PARA PRISÃO DOMICILIAR da paciente FLAVIA APARECIDA BARBOSA BRAZ, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 317/318 do Código de Processo Penal bem como artigos 116, 117 e 146-B da Lei de Execuções Penais, como medida de JUSTIÇA!!!
    Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que passa a Paciente, concedendo diante da decretação da Prisão, possibilitando a conversão da PRISÃO EM REGIME SEMIABERTO PARA PRISÃO DOMICILIAR, e assim seja feita a tão desejada JUSTIÇA!!!
    Concedida à medida pleiteada, requer a imediata expedição de OFICIO em favor da Paciente, oficiando-se a Comarca de Buri/SP para seu imediato cumprimento.
    Requer, por fim, que todas as notificações e intimações do presente feito sejam levadas a efeito em nome do advogado FERNANDO MANOEL SPALUTO, com escritório profissional sito na Rua Expedicionários nº 09, Centro, Buri/SP, Centro, Buri/SP. CEP: 18290-000, Fone (15) 99760-3528, e-mail: spaluto_@hotmail.com” (págs. 11-12 do documento eletrônico 7).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, indeferiu liminarmente o HC 595.483/SP (sítio eletrônico daquele Tribunal Superior).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019).
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O art. 5º, I, a, e III, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ estabelece o seguinte:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus” (grifei).
    No mesmo sentido, ressalva o art. 1º, § 1º, da Recomendação 91/2021 , também do CNJ, que
    “§ 1º As disposições da Recomendação CNJ nº 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados, devendo ser observado que as medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
    Todavia, a mesma Recomendação 91/2021 reforça, em seu art. 2º, II, a necessidade de avaliação pelo tribunais e magistrados das situações descritas abaixo:
    “Art. 2º Recomendar aos tribunais e magistrados no exercício da jurisdição penal que, em observância ao contexto local de disseminação do vírus, avaliem:
    [...]
    II – a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência por prisão domiciliar sempre que possível, nos termos das ordens de habeas corpus concedidas pelo STF nos HCs nºs. 143.641/SP e 165.704 e na forma da Resolução CNJ nº 369/2021”.
    Feitos esses registros, vê-se, pois, que a paciente faz jus à saída antecipada do regime semiaberto para o aberto, nos exatos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Flavia Aparecida Barbosa Braz colacionou aos autos documentação suficiente para atestar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, único permitido nesta via mandamental, a maternidade de crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos: (i) Daniel Albuquerque Barbosa, nascido em 5/7/2019; (ii) Davi Albuquerque Barbosa, nascido em 5/7/2019; e (iii) Gabriel Barbosa Albuquerque, nascido em 7/8/2012 (págs. 7-11 do documento eletrônico 12).
    Frise-se, também, que a paciente não foi condenada por crimes previstos na Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher, mas por furto qualificado. Ressalte-se, ademais, que aguardou o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o juízo da execução conceda a saída antecipada da paciente, do regime semiaberto para o aberto, e, concomitantemente, proceda ao recolhimento da beneficiária do regime aberto em residência particular, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execuções Penais, pelo prazo estabelecido no art. 10 da Resolução 91/2021 do CNJ. Cumprirá ao juízo da execução a implementação desta ordem, pois melhores condições terá para implementar, em complemento à prisão domiciliar, as condições que entender necessárias.
    Comunique-se, com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator